Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716842-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIADA MUNIZ LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58432261) com pedido antecipação de tutela interposto por ILIADA MUNIZ LIMA em face do BANCO DO BRASIL S.A ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos número 0727035-50.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de impugnação específica, nos termos a seguir aduzidos (ID 191276831 na origem): O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, a parte juntou declaração de hipossuficiência ao ID 189589691, acompanhada dos documentos de IDs 189589692 e 189589693, materializados em comprovantes de despesas. Contudo, da análise do contracheque juntado ao ID 189589694, verifico que a parte autora percebe mensalmente rendimentos mensais líquidos que superam R$ 15.000,00. A quantia indicada no parágrafo anterior, por certo, é bastante superior ao critério objetivo de pobreza jurídica, relativa à remuneração inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Desta forma, considerando renda superior àquele teto, incide, na hipótese, a ausência de demonstração de necessidade econômica, afastando o direito pleiteado pela parte autora. Neste sentido, destaco o recente julgado proferido no âmbito deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo expressa previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2. É incabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando o rendimento bruto da parte ultrapassa cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 3. Trata-se de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 164399, 07324112020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os comprovantes de despesas juntados aos IDs 189589692 e 189589693, referem-se a despesas cotidianas que não comprometem severamente a renda mensal líquida da ré, de modo que o pagamento das despesas deste processo não comprometeria a subsistência da sra. ILIADA MUNIZ LIMA e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Dito isso, considerando que as partes já apresentaram seus quesitos (IDs 189589690 e 188875831), intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. A Agravante alega que a decisão não considerou, para fins de apreciação do pedido de gratuidade, as condições subjetivas, em especial a realidade dos fatos, valor de causa, época da ação e nível de endividamento pessoal. Informa que é servidora aposentada e, a despeito de perceber salário acima dos parâmetros aceitos na Defensoria, possui razoável endividamento em cartões de crédito diante as imprevisibilidades geradas pela idade e pandemia, filhos desempregados, pessoas doentes e gastos com saúde. Invoca o Tema 1178/STJ, bem como colaciona prints de tela, informando suas condições financeiras, sobretudo alegadas dívidas de cartões de crédito. Alega, ainda, que existe despacho a respeito da manifestação sobre os honorários do perito. A Agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita para o manejo do presente agravo, mormente por conta do pagamento dos honorários do perito. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que pleiteou nessa instância o benefício da justiça gratuita. A Agravante acostou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 58432265), prints de faturas de cartões de crédito (ID 58432267 e 58432268), comprovantes de luz, internet, condomínio, internet e telefone (ID 58432266), e contracheque com remuneração bruta de R$22.399,77 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), bem como líquida de R$15.875,04 (quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) (ID 58432265). Destaca-se que, na origem, o juízo entendeu necessária a produção de prova pericial, de acordo com decisão exarada em 15/02/2024 (ID 185714562 na origem), disponibilizada em 16/02/2024, de acordo com decisão constante no ID 186858955 (origem), sem que se tenha notícia nos autos de impugnação de tal decisão. A Agravante veio aos autos em 11/03/2024 pleitear gratuidade e apresentar quesitos (ID 189589690 na origem). DECIDO. Tendo em vista que a Agravante pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça e, na mesma petição de agravo, faz menção aos honorários periciais, antes de apreciar conjuntamente o feito, a análise da gratuidade é condição necessária e preambular. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Diante disso, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Com isso, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Ao lado de tais parâmetros objetivos, também incumbe ao magistrado observar, em cada caso, outros elementos que corroborem a hipossuficiência. No caso em apreço, observa-se que a Agravante é servidora aposentada, possui remuneração bruta de R$22.399,77 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), bem como líquida de R$15.875,04 (quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), de acordo com o contracheque acostado aos autos (ID 58432265). Muito embora tenha acostado aos autos declaração de hipossuficiência (ID 58432265), prints de faturas de cartões de crédito (ID 58432267 e 58432268), comprovantes de luz, internet, condomínio, internet e telefone (ID 58432266) para corroborar a impossibilidade de arcar com as custas, observando tal rol documental, entendo que empréstimos adquiridos de forma voluntária, sem que haja demonstração de que tenham sido contraídos para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial, não autorizam a caracterização da hipossuficiência, mormente porque a documentação acostada espelha gastos ordinários de mantença do cotidiano (luz, condomínio etc.). Nesse sentido tem sido o entendimento da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RENDA ELEVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência do recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício. 2- Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. 3- Embora constem débitos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que o levaram a contrair tais dívidas, razão porque não se justificam para a concessão da gratuidade de justiça. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1753428, 07233743220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023.) (grifamos) Assim, diante desse cenário, entendo que a Agravante não se desincumbiu do ônus necessário para a concessão da assistência judiciária gratuita regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC. INDEFIRO a gratuidade de justiça, devendo a Agravante realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso. Além disso, INTIME-SE a Agravante para se manifestar a respeito do cabimento do presente agravo, tendo em vista que parte de seu objeto diz respeito ao pagamento dos honorários periciais, sendo que a decisão que determinou a produção de prova pericial se deu em 15/02/2024 (ID 185714562 na origem), sendo disponibilizada em 16/02/2024, de acordo com decisão constante no ID 186858955 (origem), sem que se tenha notícia nos autos de impugnação de tal decisão, pois a Agravante veio aos autos somente em 11/03/2024 para pleitear gratuidade e apresentar quesitos (ID 189589690 na origem). Assim, considerando (i) advento, em tese, de evento preclusivo diante da decisão que determinou produção de prova; (ii) rol do Art. 1.015 do CPC, que limita as hipóteses de interposição de agravo de instrumento, intime-se a Agravante para se manifestar diante disso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2024 18:41:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador